Tribunal: TJSP
Processo: 1500418-70.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ameaça. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da vítima, corroboradas por elemento de prova documental. Condenação e cálculo de pena mantidos. Reprimenda corporal fixada no piso. Regime inicial aberto. Recurso improvido.